Tribunal: TJBA
Processo: 8000295-06.2020.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000295-06.2020.8.05.0091 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA ARAUJO CAMPOS TRINDADE Advogado(s): HERMANO MONTEIRO VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTA MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação de danos decorrentes de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que o saque integral realizado em 18/12/2000 constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal, tendo a ação sido ajuizada apenas em 30/06/2020. A apelante sustenta que o prazo deveria iniciar-se com o acesso aos extratos da microfilmagem, em 2020, com base na teoria da actio nata, e alega nulidade por decisão surpresa quanto ao reconhecimento da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional nas ações de reparação por suposta má gestão de conta do PASEP corresponde à data do saque integral ou ao momento de obtenção dos extratos; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição configura decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, no Tema 1.150, fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O STJ, ao julgar o Tema 1.387, pacifica que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos na conta individualizada do PASEP. O saque integral revela ciência inequívoca do valor que o Banco do Brasil considera devido, pois informa ao participante que a conta foi zerada e que não haverá complementação de pagamento, sendo desnecessário conhecimento técnico aprofundado sobre eventual lesão. A adoção de marco inicial vinculado à obtenção posterior de extratos transferiria ao titular o controle exclusivo sobre o início do prazo prescricional, em afronta à segurança jurídica e ao entendimento vinculante firmado pelo STJ. No caso concreto, tendo o saque integral ocorrido em 18/12/2000 e a ação sido ajuizada apenas em 30/06/2020, transcorre integralmente o prazo prescricional decenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição. A prescrição não é reconhecida de ofício, pois foi expressamente arguida pelo Banco do Brasil em contestação e rebatida pela autora em réplica, integrando o objeto litigioso. O julgamento observa o contraditório e afasta decisão surpresa, uma vez que a matéria foi previamente submetida ao debate das partes, em conformidade com os arts. 9º e 10 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000295-06.2020.8.05.0091, em que figuram como apelante MARIA DA GLORIA ARAUJO CAMPOS TRINDADE e como apelada BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.